Tribunal: TJDFT
Processo: 0729998-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729998-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GONCALVES RIBEIRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, PAULO ROBERTO GONCALVES RIBEIRO, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória (0730613-84.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante visando determinar a realização de exame (ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO para guiar ABLAÇÃO DE FA), nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que sofre e fibrilação atrial, razão pela qual lhe foi o exame ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO para guiar ABLAÇÃO DE FA. Afirma que o plano de saúde réu negou a realização do exame. Requer, em sede de urgência, que o plano de seja compelido a custear a realização do exame ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO para guiar ABLAÇÃO DE FA. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar a imprescindibilidade do tratamento indicado ao autor. Na espécie, a nota técnica anexada ao processo (ID 166296871) informa que o tratamento não é, via de regra, imprescindível, razão pela qual a necessidade de realização somente poderá ser constatada em sede de cognição exauriente, com formação da relação processual e dilação probatória. Também não constato a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que o relatório médico não indica a existência de urgência para a realização do tratamento indicado ao autor, e, mesmo que houvesse tal indicação, o indeferimento da tutela não constituiria óbice à realização do exame, tendo em vista que o autor, ao formular o pedido alternativo, afirma ter condições de custear o tratamento, aguardando o natural desenrolar o processo para ressarcimento dos valores despendidos. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o autor para emendar a inicial, promovendo a adequação do valor da causa, atentando-se para o disposto no art. 292 do CPC. Prazo: 15 dias. Promova a secretaria as diligências necessárias para cadastramento do feito como procedimento comum cível”. (ID 166306766.) - g.n. No agravo, o autor pede a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a realização e custeio pela agravada do exame requerido (ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO PARA GUIAR ABLAÇÃO DE FA) e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante alega que sofre de fibrilação atrial com indicação para realização de procedimento de alta complexidade denominado “ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL” de modo que, para a realização com segurança do referido procedimento, revela indispensável a realização do exame ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO (EIC). Afirma, no entanto, que o plano de saúde autorizou somente a realização do procedimento principal, negando o exame de ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO, sob o argumento de ser um procedimento sem cobertura no rol da ANS. Defende que a imprescindibilidade do tratamento ou procedimento decorre da indicação “do médico assistente do paciente, quem tem conhecimento técnico científico e o acompanhamento clínico do paciente, conhecendo suas particularidades e necessidades”, “justificando tecnicamente a requisição do procedimento do ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO”. Colaciona orientação positiva da DIRETRIZES BRASILEIRAS DE FIBRILAÇÃO ATRIAL, publicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, bem como o Artigo de Revisão, publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, concluindo que a Nota Técnica emitida pelo NATJUS confirma que “o uso da ecocardiografia intracardíaca na ablação da fibrilação atrial é fortemente recomendado”, além de o relatório médico apontar a urgência do procedimento. (ID 49343558 - Pág. 9/10.)É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 49343911.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer e indenizatória na qual a agravante busca autorização do plano de saúde agravado para a cobertura e realização do procedimento ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO para guiar ABLAÇÃO DE FA, conforme solicitado pelo médico que o acompanha. (ID 166296856.) Ao que consta, a parte autora é beneficiário do plano de saúde contratado junto à requerida que, embora tenha autorizado a realização de procedimento de alta complexidade denominado “ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL”, indeferiu a realização de exame correlato, relativo ao procedimento “ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO (EIC)”, o qual se revela indispensável para a realização com segurança do procedimento principal, bastante complexo e sensível. A esse respeito, de acordo com o relatório do médico que acompanha o paciente, bem como pelo parecer emitido pela Nota Técnica emitida pelo NATJUS, o exame se justifica pois “o uso da ecocardiografia intracardíaca na ablação da fibrilação atrial é fortemente recomendado”, bem como pelo fato de promover "redução importante das complicações". Confira-se: “O ecocardiograma intracardíaco é indispensável para a boa prática clínica, mas não consta do rol da ANS e não há material equivalente no rol. Contudo, evidências da literatura mundial demonstram o claro benefício de seu uso, com redução importante das complicações. Por isso, solicitamos a liberação do material para realização do procedimento com a maior brevidade. Salientamos que a demora para a realização do procedimento aumenta os riscos de recorrência e necessidade de reablação”. (ID 166296861.) - g.n. “De acordo com a literatura científica atual, o uso da ecocardiografia intracardíaca na ablação da fibrilação atrial é fortemente recomendado, uma vez que proporciona avaliação da anatomia cardíaca, do posicionamento preciso (incluindo contato) de cateteres de mapeamento e ablação, bem como orientação do procedimento, reconhecimento das complicações precocemente com consequente redução de eventos adversos e diminuição a exposição à radiação ionizante (fluoroscopia) do paciente e da equipe médica, entretanto, os artigos científicos reconhecem que seu uso rotineiro não é imprescindível”. (ID 166296871 - Pág. 7.) - g.n. Com efeito, a plausibilidade do direito alegado encontra-se no relatório médico apresentado pelo autor, bem como pelo parecer técnico que o confirma, apontando pela indispensabilidade e urgência do procedimento, o qual, porém, tive cobertura negada pela operadora de saúde agravada. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tipo de exame ou tratamento por este indicado, tal como ocorreu no presente caso. Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “(...) Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1444610/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2019). “(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1452700/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/06/2019). No mesmo sentido, colhe-se precedente deste TJDFT: “(...) A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a suspensão da medida, assim como não aferida, até o momento, qualquer ilicitude ou falta de razoabilidade da decisão agravada que, diante da constatação dos requisitos específicos, determinou que o plano de saúde agravante forneça o cateter de ecocardiograma intracardíaco ultrassom 10fr X 90cm à participante, na forma prescrita pelo médico assistente, mantém-se a decisão liminar proferida na origem. 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.(07135634820238070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 21/7/2023.) - g.n. “(...) Havendo Relatório Médico expressando a necessidade do procedimento em virtude da gravidade da paciente, não pode o plano de saúde se esquivar de autorizar e custear, na área de cirurgia de ablação, o uso do ecocardiograma intracardíaco viewflex, conforme indicado e prescrito pelo médico do autor. 4 - A operadora do plano de saúde ao excluir o tratamento médico, malfere o princípio social do contrato e a vulnerabilidade do consumidor, nas circunstâncias em que demanda tratamento junto ao plano que aderiu, face a gravidade da enfermidade que o paciente possui. 5 - Recurso conhecido e desprovido”. (07372355320218070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 7/2/2023.) - g.n. “(...) A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. 2. Não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitada a prescrição formulada pelo profissional médico. (...)”. (07072481720228070007, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 11/4/2023.) - g.n. Outrossim, é nítida a caracterização do perigo na demora ante o risco à saúde caso a requerente não realize, de imediato, os exames prescritos por seu médico assistente, o que pode implicar em grave prejuízo a saúde da paciente. DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o plano de saúde agravado autorize e custeie, em favor do agravante, no prazo de 24 horas, o exame solicitado de ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO (EIC), consoante prescrições médicas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, a contar da intimação, até o limite de R$ 25.000,00, sem prejuízo de majoração. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Publique-se; intimem-se. Após, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2023 14:26:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador